Tribunal: STF
Processo: RE 1336988
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão.
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão de Turma recursal dos Juizados Especiais Federais da Quarta Região, assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. FAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 884 de repercussão geral (RE 928.902/SP) beneficia somente o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) representado pela CEF . 2. Ainda que a jurisprudência do STF admita a interpretação teleológica das imunidades constitucionais (2a. T., RE 407.099/RS, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 22.6.2004), atrela o reconhecimento desse benefício tributário ao cumprimento de finalidades públicas por parte do beneficiário. 3. A imunidade recíproca examinada pela Corte Suprema (art. 150, VI, “a”, da CRFB) é de caráter subjetivo (relativa aos imóveis pertencentes ao FAR, administrado e operacionalizado pela CEF - art. 1º, §1º, da Lei 10.188/2001) e atrelada ao fator finalístico da norma (afetação dos bens à função pública). 4. Nesse contexto, a imunidade reconhecida pelo STF (Tema 884) é pessoal (direcionada ao patrimônio Fundiário) e não pode beneficiar o arrendatário ocupante de imóvel vinculado ao FAR e afastar a incidência do IPTU.
    A parte recorrente alega que o acórdão recorrido teria afrontado o art. 150, inc. VI, alínea “a” da Constituição Federal. Sustenta que a imunidade reciproca do IPTU atinente aos imóveis de propriedade do fundo vinculado ao PAR, a qual foi reconhecida no julgamento do Tema nº 884 da repercussão geral, deve se estender ao arrendatário do imóvel.
    Decido.
    O Plenário desta Corte, ao julgar o RE nº 928.902-RG/SP (Tema 884 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes , fixou a seguinte tese:
    Os bens e direitos que integram o patrimônio do fundo vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial PAR, criado pela Lei 10.188/2001, beneficiam-se da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a , da Constituição Federal.
    O julgado está assim ementado:
    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL PAR. POLÍTICA HABITACIONAL DA UNIÃO. FINALIDADE DE GARANTIR A EFETIVIDADE DO DIREITO DE MORADIA E A REDUÇÃO DA DESIGUALDADE SOCIAL. LEGÍTIMO EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIAS GOVERNAMENTAIS. INEXISTÊNCIA DE NATUREZA COMERCIAL OU DE PREJUÍZO À LIVRE CONCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
    1. Os fatores subjetivo e finalístico da imunidade recíproca em relação ao Programa de Arrendamento Residencial estão presentes, bem como a estratégia de organização administrativa utilizada pela União com a utilização instrumental da Caixa Econômica Federal não implica qualquer prejuízo ao equilíbrio econômico; pelo contrário, está diretamente ligada à realização e à efetividade de uma das mais importantes previsões de Direitos Sociais, no caput do artigo 6°, e em consonância com um dos objetivos fundamentais da República consagrados no artigo 3°, III, ambos da Constituição Federal: o direito de moradia e erradicação da pobreza e a marginalização com a redução de desigualdades sociais.
    2. O Fundo de Arrendamento Residencial possui típica natureza fiduciária: a União, por meio da integralização de cotas, repassa à Caixa Econômica Federal os recursos necessários à consecução do PAR, que passam a integrar o FAR, cujo patrimônio, contudo, não se confunde com o da empresa pública e está afetado aos fins da Lei 10.188/2001, sendo revertido ao ente federal ao final do programa.
    3. O patrimônio afetado à execução do Programa de Arrendamento Residencial (PAR) é mantido por um fundo cujo patrimônio não se confunde com o da Caixa Econômica Federal, sendo formado por recursos da União e voltado à prestação de serviço público e para concretude das normas constitucionais anteriormente descritas.
    4. Recurso extraordinário provido com a fixação da seguinte tese: TEMA 884: Os bens e direitos que integram o patrimônio do fundo vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial PAR, criado pela Lei 10.188/2001, beneficiam-se da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a , da Constituição Federal .
    De fato, esta Corte, no julgamento do Tema 884 da Repercussão Geral, reconheceu que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal refere-se aos bens e direitos que integram o patrimônio do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), e não aos arrendatários, pessoas físicas, que venham a morar posteriormente no imóvel.
    Nesse sentido:
    EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMÓVEL VINCULADO AO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR. TEMA 884. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
    1. A imunidade tributária reconhecida no precedente paradigma (RE 928.902, Tema 884), refere-se apenas ao Fundo de Arrendamento Residencial FAR, e não aos arrendatários, pessoas físicas, que venham a morar posteriormente no imóvel.
    2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenada a agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final) (RE nº 1.318.437/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes , Dje de 7/6/21).
    DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. EXTENSÃO A ARRENDATÁRIO DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    1. Ao julgamento do Tema nº 884 da sistemática da repercussão geral, esta Suprema Corte decidiu que os bens e direitos que integram o patrimônio do fundo vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial - PAR, criado pela Lei 10.188/2001, beneficiam-se da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal . O precedente paradigmático não aproveita à agravante, uma vez que o caso em discussão trata da possibilidade de extensão da imunidade recíproca a particular arrendatário de imóvel vinculado ao PAR, e não de bens e direitos que integram o patrimônio do fundo vinculado ao PAR.
    Colaciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.318.438/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Dje de 28/4/21; RE nº 1.313.411/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/21 e RE nº 1.318.437/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Dje de 20/4/21.
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente